Tribunal: TJBA
Processo: 8060505-31.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8060505-31.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JEAN WILLYS COSTA Advogado(s): ANA THAIS KERNER DRUMMOND APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB-06 DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MANOBRA DE MARCHA RÉ EM VELOCIDADE EXCESSIVA. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE CULPAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Jean Willys Costa contra sentença que o condenou à pena de 02 (dois) anos de detenção, mais o pagamento de 10 (dez) dias multa, pela prática do crime previsto no art. 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro. O apelante, conduzindo o veículo Ford Fiesta, executou a manobra de estacionar o veículo utilizando a marcha à ré e colidiu com José Pires de Andrade, idoso de 75 anos que atravessava a via após procedimento cirúrgico oftalmológico, causando-lhe a morte. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o réu agiu com culpa suficiente a ensejar sua condenação pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor; (ii) determinar se é aplicável a tese defensiva de culpa exclusiva da vítima; e iii) analisar se é possível a substituição da pena corporal por uma pena restritiva de diretos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade delitiva resta comprovada pelo Laudo de Exame Necroscópico, que atesta o óbito da vítima em razão de traumatismo cranioencefálico decorrente de instrumento de ação contundente, corroborado pelos elementos do Boletim de Ocorrência e imagens de segurança. 4. A autoria delitiva encontra-se inequivocamente demonstrada pela confissão do próprio réu, corroborada pelos depoimentos testemunhais e pelas imagens captadas pelo circuito de segurança que registraram o momento da colisão. 5. A conduta imprudente do apelante caracteriza-se pela execução de manobra de marcha ré em velocidade excessiva, com pressa, em local de intensa circulação de veículos e pedestres, sem olhar para o retrovisor, criando risco juridicamente relevante. 6. A previsibilidade objetiva encontra-se demonstrada pela natureza da conduta empreendida, sendo certo que qualquer pessoa dotada de prudência ordinária poderia antever a possibilidade de ocorrência de acidente ao realizar tal manobra nas condições descritas. 7. O nexo de causalidade entre a conduta culposa do réu e o resultado morte resta caracterizado, pois a manobra imprudente causou a colisão com a vítima, que foi arremessada contra o solo, sofrendo os traumatismos que culminaram em seu óbito. 8. A tese de culpa exclusiva da vítima não prospera, configurando hipótese de culpa concorrente, pois o réu mantinha o dever de cautela acentuado ao realizar manobra de risco em local de circulação de pedestres. 9. No direito penal não existe compensação de culpas, devendo responder criminalmente aquele que concorreu culposamente para o resultado, ainda que a vítima também tenha contribuído para sua ocorrência, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 10. A substituição da pena privativa de liberdade por uma única pena restritiva de direitos não se mostra possível quando a condenação excede um ano, nos termos do art. 44, § 2º, do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. No crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, a culpa concorrente da vítima não exclui a responsabilidade penal do condutor que agiu com imprudência. 2. A execução de manobra de marcha ré em velocidade excessiva, em local de circulação de pedestres, caracteriza conduta imprudente com previsibilidade objetiva do resultado." Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 302, caput; CP, arts. 43, 44 e § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2257811/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 15.08.2023. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.º 8060505-31.2022.8.05.0001, em que figura como apelante JEAN WILLYS COSTA e como apelado Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER o presente recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora. Salvador, .